Tribunal: TJDFT
Processo: 0750526-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública para impor ao ente distrital a adoção de providências para a distribuição de água potável e alimentos frescos à população em situação de rua em virtude da onda de calor projetada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no período de 5/10/2020 a 9/10/2020 e sempre que for declarado estado de emergência em virtude da temperatura ou da umidade relativa do ar ou quando houver avisos de grande risco à saúde pública por conta de intempéries climáticas.
2. Muito embora, à luz do princípio da supremacia da constituição, seja lícito ao Poder Judiciário, em casos excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso represente mácula ao princípio da separação dos Poderes, não se pode olvidar da complexidade das obrigações envolvidas, do fato de o evento climático que justificou a propositura da demanda já ter se dissipado e acontecer em períodos do ano predeterminados, além do aparato já existente elencado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para o atendimento da população de rua.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.